Tribunal: STF
Processo: HC 71789
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS".  RECONHECIMENTO EM JULGAMENTO
DE  APELAÇÃO  CRIMINAL  DE  NULIDADE  PROCESSUAL  NÃO  SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO: "REFORMATIO IN PEJUS".
              1.  Se   o  Ministério  Público   interpos  recurso  de
apelação,  perseguindo a reforma da sentença absolutoria, apenas para
condenar  os  recorridos,  por  entender  comprovada  a  incriminação
constante  da denuncia, e nulo  o acórdão enunciado pelo Tribunal que
determinou  a renovação  da  instrução criminal,  constituindo-se sua
decisão em "reformatio in pejus".
              2.  "Habeas Corpus"  deferido para  anular o  acórdão e
determinar  que novo julgamento  de apelação do Ministério Público se
processe, atendidos os limites do recurso.